Tribunal: TJDFT
Processo: 0704012-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR I. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. REDISCUSSÃO DA LEGALIDADE DA CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. LAUDO PERICIAL. JUROS DE MORA INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. VALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Parte das insurgências recursais não merece conhecimento, seja porque se referem a questões preclusas, que não podem novamente ser suscitadas, ou porque constituem inovação recursal e, assim, violam o duplo grau de jurisdição.
2. Para a validação do laudo pericial, mostra-se imprescindível que ele atenda aos parâmetros fixados no art. 473 do CPC e, sendo observados estes parâmetros, compete a parte, ao impugnar o laudo pericial, trazer elementos seguros e concretos de que os parâmetros adotados estão incorretos, não sendo o mero inconformismo uma justa causa para tal intento.
3. De acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, proferido em sede de recurso especial repetitivo, na sentença de procedência em ação civil pública de natureza condenatória os juros de mora fluem a contar da citação para a ação coletiva, tal como realizado na perícia judicial objeto de homologação pelo decisum recorrido.
4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e na parte conhecida desprovido.